Tribunal: TJDFT
Processo: 0010327-08.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Analisando os autos, observa-se que na decisão de id 18999338, constou o nome de CARLOS HENRIQUE MARTINS LEÃO, mas o nome correto é ELEUSA PEREIRA DA SILVA CUNHA. Assim, por tratar-se de mero erro material, determino a retificação do nome supramencionado. Na referida decisão, onde se lê CARLOS HENRIQUE MARTINS LEÃO, leia-se ELEUSA PEREIRA DA SILVA CUNHA. Não há necessidade de retificação no sistema informatizado porque nele o nome já se encontra cadastrado corretamente. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto